Tribunal: TJPA
Processo: 0009178-45.2001.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7773 - Financiamento de Produto
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009178-45.2001.8.14.0301

APELANTE: E P A EMPRESA PARAENSE DE ALIMENTOS LTDA

APELADO: LADISLAU DE ALMEIDA MOREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES NÃO ADIMPLIDOS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL. PRETENSÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ÔNUS DA PROVA DO FATO EXTINTIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por empresa do ramo alimentício contra sentença proferida por juízo de vara cível que, nos autos de ação monitória fundada em cheques não adimplidos, rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido para constituir de pleno direito o título executivo judicial. A apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de prova testemunhal destinada a comprovar alegado pagamento parcial da dívida, bem como alega deficiência de fundamentação da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a produção de prova testemunhal requerida pela parte ré; e (ii) estabelecer se a alegação de pagamento parcial da dívida, desacompanhada de qualquer início de prova documental, é suficiente para justificar a abertura da fase instrutória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide é admitido quando a controvérsia puder ser solucionada com base nas provas constantes dos autos ou quando a produção de prova em audiência se revelar desnecessária, nos termos do art. 330, I, do CPC/1973.

4. A ação monitória é cabível quando o credor apresenta prova escrita sem eficácia de título executivo, apta a demonstrar a existência da obrigação, conforme disciplinado pelos arts. 1.102-A a 1.102-C do CPC/1973.

5. O pagamento constitui fato extintivo da obrigação, cabendo ao réu comprovar sua ocorrência, nos termos do art. 333, II, do CPC/1973.

6. A mera alegação de pagamento parcial da dívida, desacompanhada de qualquer documento, recibo ou comprovante bancário, não constitui suporte mínimo apto a justificar a dilação probatória.

7. A produção de prova exclusivamente testemunhal para demonstrar pagamento de dívida, especialmente de valor elevado e passível de comprovação documental, mostra-se inadequada e não impõe ao magistrado a abertura da fase instrutória.

8. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova inútil ou desnecessária ao deslinde da controvérsia, sobretudo quando inexistem indícios mínimos que sustentem a tese defensiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a parte alega pagamento parcial da dívida sem apresentar qualquer início de prova documental que justifique a produção de prova testemunhal; 2.
Incumbe ao réu comprovar documentalmente o pagamento alegado, por se tratar de fato extintivo da obrigação;

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, arts. 330, I, 333, II, e 1.102-A a 1.102-C.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.113.090/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 01.06.2020, DJe 10.06.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009178-45.2001.8.14.0301

APELANTE:

E P A EMPRESA PARAENSE DE ALIMENTOS LTDA

APELADO:

LADISLAU DE ALMEIDA MOREIRA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por EMPRESA PARAENSE DE ALIMENTOS LTDA. contra sentença (id. 17612349 – pág. 8) proferida pelo Juízo da 18ª Vara Cível da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação Monitória ajuizada por LADISLAU DE ALMEIDA MOREIRA, a qual julgou procedente o pedido monitório, rejeitando os embargos opostos pela parte demandada e constituindo de pleno direito o título executivo judicial.

A decisão recorrida consignou que que as alegações da embargante não foram acompanhadas de qualquer elemento mínimo de prova capaz de demonstrar o alegado pagamento parcial, razão pela qual reputou inexistente fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, julgando improcedentes os embargos monitórios e procedente a ação monitória, constituindo de pleno direito o título executivo judicial, além de condenar a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignada, a EMPRESA PARAENSE DE ALIMENTOS LTDA. interpôs o presente recurso de apelação (id. 17612350 – pág. 4), no qual sustenta, em síntese: (i) a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o argumento de que o juízo de origem julgou antecipadamente a lide sem oportunizar a produção de prova testemunhal requerida nos embargos monitórios; (ii) que tal prova seria necessária para demonstrar o alegado pagamento parcial da dívida; e (iii) que a sentença recorrida também padeceria de deficiência de fundamentação, por não examinar adequadamente as alegações apresentadas pela embargante, requerendo, ao final, a anulação da sentença para reabertura da instrução processual e realização de audiência de instrução e julgamento.

Contrarrazões apresentadas ao id. 17612362.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO
.

De início, cumpre registrar que o presente recurso deve ser analisado à luz das disposições do Código de Processo Civil de 1973, porquanto interposto em momento anterior à entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, aplicando-se, portanto, o regime processual vigente à época da interposição do recurso, em observância ao princípio
tempus regit actum
, segundo o qual o ato processual rege-se pela lei vigente no momento de sua prática.

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso e passo a analisá-lo.

A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado circunscreve-se à análise da alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando a apelante que o magistrado singular teria julgado antecipadamente a lide sem oportunizar a produção de prova testemunhal destinada a comprovar suposto pagamento parcial da dívida no valor de R$ 20.000,00.

Não lhe assiste razão.

O Código de Processo Civil de 1973, em seu art. 330, inciso I, autorizava expressamente o julgamento antecipado da lide quando a questão de mérito fosse unicamente de direito ou quando, sendo de direito e de fato, não houvesse necessidade de produção de prova em audiência.

Dispunha o referido dispositivo:

Art. 330. O juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença:
(Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1º.10.1973)

I - quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência;

Consoante se depreende dos autos, a presente demanda consiste em Ação Monitória proposta por LADISLAU DE ALMEIDA MOREIRA em face da EMPRESA PARAENSE DE ALIMENTOS LTDA., fundada em cheques emitidos pela requerida e não adimplidos, os quais foram apresentados como prova escrita apta a embasar a pretensão monitória.

No sistema do Código de Processo Civil de 1973, a ação monitória encontrava-se disciplinada nos arts. 1.102-A a 1.102-C, sendo cabível quando o credor dispusesse de prova escrita sem eficácia de título executivo.

Nesse sentido, o art. 1.102-A do CPC/1973:

A ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel.

No caso concreto, verifica-se que a apelante não apresentou qualquer elemento mínimo de prova apto a conferir verossimilhança à alegação de pagamento parcial da dívida, limitando-se a afirmar que teria efetuado pagamento de parte do débito sem possuir qualquer comprovante documental.

Cumpre salientar que o pagamento constitui fato extintivo da obrigação, incumbindo à parte que o alega comprovar sua ocorrência, conforme estabelecia o art. 333, inciso II, do Código de Processo Civil de 1973:

Art. 333. O ônus da prova incumbe:

...

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Assim, ao alegar pagamento parcial da dívida, competia à embargante produzir prova apta a demonstrar tal fato, ônus do qual não se desincumbiu.

A mera alegação desacompanhada de qualquer indício probatório não é suficiente para justificar a abertura de fase instrutória, sobretudo quando a parte pretende valer-se exclusivamente de prova testemunhal para comprovar fato que, em regra, poderia ser demonstrado por meio documental.

A jurisprudência consolidou entendimento no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o magistrado julga antecipadamente a lide diante da inexistência de prova mínima que justifique a dilação probatória.

Colaciono julgados:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS REJEITADOS – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL – IMPOSSIBILIDADE – VALOR CONFESSADO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - PLANILHA ATUALIZADA - INCIDÊNCIA DESDE O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É “inadmissível a prova exclusivamente testemunhal para comprovar pagamento de dívida, ainda que parcial, notadamente nos casos em que o valor controvertido seja superior ao décuplo do salário mínimo vigente no país e quando não tenha sido apresentado início de prova documental para a consecução de tal mister.” (STJ - AgInt no AREsp: 1113090 SP 2017/0130891-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 01/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2020), portanto, não há falar em cerceamento de defesa no indeferimento da produção de provas exclusivamente testemunhal. Na hipótese, a petição inicial apresenta planilha de cálculo atualizado do débito (já com incidência de juros e correção monetária até a data do ajuizamento), motivo pelo qual a correção monetária e os juros de mora devem incidir desde o ajuizamento da ação monitória, sob pena de bis in idem . (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10436539420218110041, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 26/03/2024, Vice-Presidência, Data de Publicação: 26/03/2024)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL DO PAGAMENTO . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por contra sentença que julgou procedente a ação monitória . 2. A parte recorrente argui nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova testemunhal, além de requerer o reconhecimento de pagamento parcial da dívida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 . Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova testemunhal; e (ii) saber se os comprovantes de transferência bancária apresentados pela apelante são suficientes para comprovar o adimplemento parcial da dívida objeto da ação monitória. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A produção da prova testemunhal requerida mostra-se irrelevante, diante da existência de prova documental suficiente para o deslinde da controvérsia, sendo legítimo o indeferimento com base no art . 370 do CPC. 5. A apelada comprovou que os pagamentos efetuados pela apelante corresponderam ao valor de outra nota fiscal diversa da discutida na ação, não havendo qualquer documento que indique imputação diversa. 6 . Incumbia à apelante o ônus da prova quanto à destinação dos pagamentos, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, o que não foi atendido. IV. DISPOSITIVO E TESE 7 . Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova oral quando a controvérsia pode ser solucionada com base em prova documental . 2. Cabe à parte que alega pagamento parcial o ônus de comprovar documentalmente a imputação do valor à dívida discutida na ação monitória. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 373, II e 700 . Jurisprudência relevante citada: TJMG, Embargos de Declaração-Cv 1.0000.24.517305-9/002, Rel . Des. Rui de Almeida Magalhães, 11 ª CÂMARA CÍVEL, j. 28.05 .2025.(TJ-MG - Apelação Cível: 51676495320248130024, Relator.: Des.(a) Régia Ferreira de Lima, Data de Julgamento: 01/10/2025, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/10/2025)

Ação monitória - Notas fiscais eletrônicas. Sentença de procedência, rejeitados os embargos monitórios, com a consequente constituição do título executivo judicial. Apelação interposta pelo réu – Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide e o indeferimento da prova testemunhal – Mérito – Alegação de pagamento parcial da dívida e negativa de recebimento de parte das mercadorias – Pleito de inversão do ônus da prova com fundamento no Código de Defesa do Consumidor. Razões de decidir – Cerceamento de defesa não configurado – O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe indeferir diligências que fundamentadamente repute inúteis ou meramente protelatórias – Inteligência do artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil – Pretensão de prova testemunhal para comprovar pagamento que se mostra descabida – A prova da quitação de dívida cambial faz-se mediante recibo ou documento equivalente, nos termos do artigo 320 do Código Civil - Petição inicial instruída com notas fiscais eletrônicas, comprovantes de entrega das mercadorias (canhotos) assinados e instrumentos de protesto – Documentos hábeis a embasar o procedimento monitório, em consonância com o artigo 700 do CPC e a comprovar a relação jurídica de direito material de fundo – Ônus da prova – Réu que não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, de acordo com o disposto no art . 373, II, do CPC – Alegação de pagamento desprovida de prova documental (recibo) – Impugnação genérica da autenticidade das assinaturas nos canhotos de recebimento, sem requerimento de perícia técnica no momento processual oportuno, operando-se a preclusão – Relação de consumo e inversão do ônus da prova – Inaplicabilidade automática – Ausência de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência que justifique a inversão, em consonância com o artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, frente à robustez da prova documental apresentada pela autora Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10001180420258260415 Palmital, Relator.: Marco Pelegrini, Data de Julgamento: 26/01/2026, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/01/2026)

No presente caso, verifica-se que a alegação de pagamento parcial não foi acompanhada de qualquer documento, recibo, comprovante bancário ou outro elemento indicativo da suposta quitação, circunstância que evidencia a inexistência de suporte mínimo para a abertura da instrução probatória.

Dessa forma, mostra-se correta a conclusão do magistrado de primeiro grau no sentido de que não havia necessidade de produção de prova em audiência, sendo plenamente cabível o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 330, inciso I, do CPC/1973.

Não se verifica, portanto, qualquer violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tampouco nulidade processual.

Ao contrário, a sentença recorrida analisou adequadamente as alegações deduzidas pelas partes e aplicou corretamente o direito ao caso concreto.

Diante desse cenário, impõe-se a manutenção integral da sentença recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação para manter a r. sentença objurgada, nos termos da fundamentação.

Diante do não provimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2026